Tribunal: STF
Processo: RE 1438920
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado (e-Doc. 2, fl. 11): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – ARTIGO 496, INCISO I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICÁVEL AO FEITO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA AUXÍLIO -DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO E POSTERIOR CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE: 



    REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PARA CONCEDER BENEFÍCIO DE CUNHO ESTRITAMENTE PREVIDENCIÁRIO – ANULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE DIREITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO COLEGIADO QUE SE MOSTRA POSSÍVEL – MÉRITO : INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE CONFIRMA A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA, APLICAÇÃO DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91. 



    SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO – JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.013, § 3º, II, DO CPC/2015 – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS – VERBA SUCUMBENCIAL INVERTIDA. 



    1. Constatando-se que a sentença padece de nulidade, eis que é extra petita, bem como o juízo prolator é absolutamente incompetente para conceder benefício de cunho estritamente previdenciário, impõe -se a anulação da r. decisão, ex officio. 



    2. O reconhecimento do nexo exige demonstração concreta dos fatos e sua relação com o trabalho. No presente caso, verifica -se que a incapacidade outrora apresentada não possui relação com o labor desenvolvido pela autora.”.



    Sustenta, a parte recorrente, em síntese, que a Constituição Federal expressamente confere competência as diversas Varas da Justiça Estadual para processar e julgar “as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal”.



    Nesses termos, aduz que o Município de Cidade Gaúcha, no Estado do Paraná, domicílio da ora recorrente, não possui sede de Vara do Juízo Federal. 



    Assim, conclui que



    [a] decisão da 6.ª Câmara Cível do TJPR que cassou a sentença proferida pelo Juiz da Vara Estadual, por entender que o mesmo é incompetente para julgar demanda que envolva a concessão de benefício de cunho estritamente previdenciário, contraria a Constituição. O Juiz da justiça estadual está autorizado a julgar a causa.



    Requer o reconhecimento da competência da Justiça Estadual - Vara da competência delegada da Comarca de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, para julgar causas que envolva benefício de cunho estritamente previdenciário, como é o caso dos autos.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, pode-se concluir que este se lastreou nos seguintes fundamentos: i) a sentença padece de nulidade, eis que é extra petita; ii) o juízo prolator é absolutamente incompetente para conceder benefício de cunho estritamente previdenciário; e iii) ausência de nexo entre a incapacidade apresentada e o labor desenvolvido pela autora. 



    O apelo extremo limita-se a abordar a questão relativa à competência.



    No ponto, o acórdão recorrido assim se manifestou (e-Doc. 2, fls 17 a 24):



    “Roseli dos Santos Gomes propôs ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pretendendo a conversão do benefício de auxílio -doença previdenciário para auxílio -doença por acidente de trabalho e posterior conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade laborativa, decorrente de acidente do trabalho. 



    (...)



    Além disso, o magistrado de primeiro grau, ao conceder o benefício de auxílio-doença (espécie 31) também prolatou sentença nula, diante da incompetência absoluta do juízo para conhecimento e análise de benefício de cunho previdenciário e não acidentário de trabalho, cuja competência é da Justiça Federal. 



    Salienta-se que o Magistrado monocrático não estava exercendo competência delegada, eis que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 1 , percebe -se que a Subseção Judiciária Federal de Umuarama detém a competência Previdenciária e engloba os Municípios da Região, dentre os quais, está incluído o Município de Cidade Gaúcha.



    Portanto, é nula a sentença que decide matéria estranha à lide (extra petita), além da constatação de incompetência absoluta do juízo, reconhecida ex officio



    Como se vê, a Corte de origem, com fundamento na análise da causa de pedir e nas balizas estabelecidas pela sentença, concluiu que o Magistrado de primeira instância não atuou no exercício da competência delegada; e que, ao conceder auxílio-doença previdenciário, usurpou a competência da Subseção Judiciária Federal de Umuarama.



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei de Organização da Justiça Federal) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF.



    Por outro lado, os demais fundamentos da decisão recorrida - sentença extra petita e ausência de nexo de causalidade - não foram atacados nas razões do extraordinário, o que impede o acolhimento do pedido de restabelecimento da sentença. Incidência da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente